Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0731683-42.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA Embargado(as): MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Inicialmente, foi interposto pelo ora embargante agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais (Proc. 0704354-95.2023.8.07.0019), que determinou a ementa à inicial, nos seguintes termos: 1. À vista da petição de ID 159736493, exclua-se do polo ativo M. do S. S. da G. e respectivo representante legal, inativando-os. 2. Mantenha-se no polo ativo apenas o Dr. Luiz Carlos Ferreira da Silva, atuando em causa própria. 3. À vista da exclusão de M. do S. S. da G. do polo ativo, entendo desnecessária a manutenção da tramitação do presente feito em segredo de justiça. 4. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público. 5. Proceda-se à baixa do cadastro do Ministério Público (ID 159882860). 6. Compartilho o entendimento de que "(...) o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 7. Assim, comprove a parte autora a alegada hipossuficiência econômica; ou recolha as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa. 8. O autor, na inicial, menciona item "I. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO", mas não há na descrição dos fatos qualquer menção a sindicato. Emende-se para esclarecer. 9. Emende-se, ainda, a petição inicial para indicar os dados completos da parte requerida (CPC, art. 319, II). 10. A descrição dos fatos não guarda conexão lógica, a descrição é vaga e não há nem mesmo a indicação da data em que supostamente ocorreram, o que dificulta a própria compreensão da peça e, por decorrência óbvia, da própria lide. 11. Em um dos trechos o autor fez constar: "(...) São fatos que somadas as demais circunstâncias levaram a acusação de que o requerente deixara sem a alimentação e o medicamento no dia XX xx XX (...)" (ID 159364301- Pág. 2), sinalizando a data apenas como XX xx XX. 12. Emende-se, pois, para descrever corretamente os fatos e de forma clara e objetiva (CPC, art. 319, III). 13. Ao formular os pedidos, o autor também não os descreve de forma clara e objetiva e os pedidos não guaram nenhuma conexão lógica com o restante da petição inicial. Vejamos: "(...) Em razão do exposto, desejando fazer a conservação de seus direitos, é a presente ação para INTERPELAR o banco interpelado, a fim de que o mesmo no prazo de 10 (dez) dias contados da respectiva intimação, cumpra a com os esclarecimentos em razão da prisão em flagrante que se deu o afastamento das atividades inclusive exercidas de maneira profissional. Na condição de agente contribuir para o funcionamento da justiça nos termos do art. 133 da Constitucional Federal. (...)". (grifos e negritos nossos). 14. Emende-se, portanto, para formular adequadamente e de forma objetiva e clara os pedidos (CPC, art. 319, IV). 15. Emende-se, também, para esclarecer o valor atribuído à causa e adequá-lo ao proveito econômico eventualmente perseguido (CPC, art. 319, V; e art. 292, § 3o). 16. Emende-se, ainda, para indicar as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (CPC, art. 319, VI). 17. Emende-se, ainda, para esclarecer quanto à opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (CPC, art. 319, VII). 18. No mais, o autor apresentou a petição inicial sem instruí-la com nenhum documento. 19. Instrua-se, pois a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). 20. A nova petição inicial substitutiva deverá ser apresentada em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida . 21. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). (ID 167133137 – autos originários) Como o agravante havia requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal, ele foi instado a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada condição de hipossuficiência ou, caso assim preferisse, recolhesse as custas recursais, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 49675572). Em vez de cumprir a determinação, o agravante opôs os primeiros embargos de declaração contra o despacho acima (ID 49986428), os quais foram rejeitados, por ausência de indicação de vícios na manifestação judicial (ID 51379046). Naquela oportunidade, mais uma vez, o agravante foi instado a cumprir as determinações exaradas no despacho do ID 49675572, com vistas a possibilitar o exame meritório do agravo de instrumento. Contudo, o agravante se limitou a peticionar requerendo a citação por hora certa da parte agravada (ID 51521116), transcorrendo, pois, in albis o prazo para apresentação das provas necessárias para exame da gratuidade de justiça requerida ou apresentação do preparo recursal (ID 51854173). Diante desse cenário, o agravo de instrumento não foi conhecido, em razão de sua deserção (ID 51969049). Contra tal decisão, novamente o agravante opôs os presentes embargos de declaração (ID 52192725), aduzindo, ao se depreende das confusas razões, que “a decisão embargada deixou de manifestar sobre os outros pedidos ora apresentados de gratuidade de justiça” e, ao final “indefere de maneira obscura a gratuidade de justiça”, pontos que entende configurarem contradição e omissão na decisão embargada. Colaciona trechos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e do Código de Ética da Magistratura Nacional, contudo, sem indicar como se relacionam com a controvérsia. Ao final, acrescentou que “pretendeu o embargante obter acesso não somente ao banco de dados que dizem respeito a ligações, identificação de usuários a partir do endereço IP, mas também demonstrar que existem mecanismos legais para coibir o anonimato”. É o relatório. Decido. Tal como ocorreu nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte agravante, o embargante permanece em seu intento de não indicar, minimamente, em que pontos a decisão apresenta as alegadas máculas que justificariam a apresentação dos aclaratórios. Os supostos vícios apontados pelo embargante, frise-se inexistentes do decisum, são, na verdade, expressões de seu mero inconformismo em cumprir as determinações do despacho para apresentar documentação necessária que possibilitasse a aferição da alegada hipossuficiência. Mais uma vez, pretende o embargante que o mérito do agravo de instrumento – gratuidade de justiça – seja dirimido, quando, em verdade, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, diante de seu não conhecimento. Insta salientar que, nem mesmo aproveitando da oposição dos dois embargos de declaração, o agravante não colacionou aos autos os elementos probatórios suficientes a demonstrarem sua hipossuficiência. Configurado o propósito manifestamente protelatório dos embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. É o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicando ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitada esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator